Tribunal: TJDFT
Processo: 0001605-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. RAZÕES RESTRITAS. CONHECIMENTO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. TRANSPOSIÇÃO/DESLOCAMENTO DE DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. RESULTADO MORTE. DESDOBRAMENTO CAUSAL NORMAL DA CONDUTA. ORFANDADE. RESULTADO NATURAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO MAJORTARIAMENTE ACEITO. RECUROS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal e não pelas razões apresentadas.
2. Havendo duas ou mais qualificadoras do crime, é possível que uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
3. Nem todo planejamento do crime deve ser entendido como premeditação para fins de majoração da pena-base. Para tal, necessário que haja planejamento em seus pormenores para além do normal esperado para o tipo, o que não é a hipótese.
4. O resultado morte do crime de homicídio gera sentimento desfavorável, como desdobramento causal normal da conduta, de maneira que a resistência de retorno ao lar da filha da vítima não extrapola às consequências comuns ao tipo penal.
5. A orfandade, como resultado natural do homicídio consumado, não serve, por si só, como fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do crime, ainda mais em se tratando de filha maior, capaz e que não necessita de cuidados especiais.
6. O critério majoritariamente aceito por esta Eg. Corte estabelece que, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais devem ser sopesadas com base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas abstratamente ao delito.
7. Ambos os recursos conhecidos. Recurso da acusação parcialmente provido. Recurso da defesa provido.